Tribunal: STJ
Processo: 7049060-88.2024.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999700 - RO (2025/0274575-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WESLEY FERNANDES VIEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência das Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF.
2. O agravante reitera as razões do recurso especial e pleiteia o revisão de sua pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da
Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática
impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores, em razão
da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.484.730/SC,
Documento eletrônico VDA52072908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d167fa9-4ba1-4f63-b0e1-bc3764fefe02

Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
15/10/2024,
18/10/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
AREsp n. 2.511.074/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d167fa9-4ba1-4f63-b0e1-bc3764fefe02

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999700 - RO (2025/0274575-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WESLEY FERNANDES VIEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência das Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF.
2. O agravante reitera as razões do recurso especial e pleiteia o revisão de sua pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da
Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática
impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores, em razão
da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52073199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 7bb6ed34-cad4-428f-8935-1c1084e7d3b6

"1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.484.730/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
15/10/2024,
18/10/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
AREsp n. 2.511.074/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
27/5/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY FERNANDES VIEIRA
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF.
A parte agravante reitera as razões contidas no recurso especial e pleiteia o revisão de
sua pena.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial
nos termos que se seguem:

"Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido diante do
óbice presente na Súmula 83 do STJ.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, pois, no tocante à aplicação da Súmula 83 do STJ, apenas trouxe
genericamente julgados que possibilitam a compensação da confissão com a
reincidência, mas não rebateu de forma específica a possibilidade de se recrudescer a
pena-base com base na gravidade concreta do delito, nem a impossibilidade de
compensação integral das circunstâncias atenuante e agravante quando o sentenciado é
multirreincidente.
Documento eletrônico VDA52073199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 7bb6ed34-cad4-428f-8935-1c1084e7d3b6

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: AgRg nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
EREsp 1.387.734/RJ,
ESPECIAL, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
Rel.
9/9/2014;
EAREsp 402.929/SC,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou a
art. 932,
orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
não basta a impugnação genérica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e
suficientemente demonstrada" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.600.403/GO,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/8/2016,
31/8/2016)
.
Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a Corte
30/11/2018)
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da

Súmula 182/STJ.
Ressalte-se que esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n.
83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
combatida
AREsp 709.926/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se),
18/10/2016,
28/10/2016,
o que não ocorreu no caso destes autos.
Ainda que assim não fosse, o questionamento da parte recorrente não pode ser
conhecido, pois o recurso especial não indicou especificamente quais seriam os
dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância
configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis
federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente
entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância
especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais
dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso." (e-STJ, fls. 287-289).
Neste agravo regimental, a defesa deixa de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, nada aduzindo a respeito dos óbices contidos nas Súmulas n. 182 do STJ e
284 do STF.
Documento eletrônico VDA52073199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 7bb6ed34-cad4-428f-8935-1c1084e7d3b6

De mais a mais, no âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos
da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo
falhas anteriores, em razão da preclusão consumativa.
Incorre, portanto, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nesse sentido:
"não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior"
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
AREsp 491.244/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
23/03/2021,
30/03/2021)
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, no agravo regimental, não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a tentar impugnar a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo
regimental.
5. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso
especial por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão consumativa.
6. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e, no caso, não
foram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A preclusão
consumativa impede a complementação de fundamentos no agravo regimental. 3. A
atribuição de efeito suspensivo a recurso exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52073199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 7bb6ed34-cad4-428f-8935-1c1084e7d3b6

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.008.006/SP,
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
7/4/2022;
AREsp n. 2.018.698/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no AgRg
18/3/2022;
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.012.121/GO,
"
18/3/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.484.730/SC,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
15/10/2024,
18/10/2024,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO E SPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da
parte agravante, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta
art. 1.021,
Corte.
2. "As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a
impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumat iva." (AgRg no AREsp n. 2.474.637/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
21/3/2024.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.511.074/SP,
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 7bb6ed34-cad4-428f-8935-1c1084e7d3b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0274575-7
AREsp 2.999.700 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70490608820248220001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY FERNANDES VIEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEY FERNANDES VIEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551<50218218<50@
2025/0274575-7 - AREsp 2999700 Petição : 2025/0099746-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:03
Código de Controle do Documento: BF970532-7724-40D1-952D-3D047338A8DC